Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705892-34.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PEDRO RODRIGUES MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado aduzindo que o crédito objeto da presente demanda lhe foi cedido pela apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e, por conseguinte, requer a respectiva substituição processual, passando a integrar o polo ativo da demanda. Requer, ainda, que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome da Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasparini Junior, OAB/SP n. 4.752, e do advogado Welson Gasparini Junior, OAB/SP n. 116.196. Junta procurações e substabelecimento do ID75586882 ao ID75586885. É o relato do necessário. Decido. 2. Em que pese o pedido de substituição processual, bem como a alusão no petitório ao respectivo termo de cessão, constata-se que o documento não foi juntado aos autos, não sendo possível identificar se houve o invocado negócio jurídico e, em caso positivo, se há documento com remissão à cessão referente ao contrato de operação de crédito firmado entre os litigantes destes autos. Também não se verifica o cumprimento da exigência estipulada no art. 290 do Código Civil, no sentido de que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. Salienta-se, ainda, que o presente recurso foi julgado na 27a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV - (período de 30/7 a 7/8) e que o advogado Welson Gasparini Junior, OAB/SP n. 116.196, também representa os interesses da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conforme procuração ao ID 73007324, de modo que não se identifica prejuízo processual no indeferimento do pedido. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 75586880. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora